Tribunal: TJDFT
Processo: 0701121-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. EMENDA À INICIAL APÓS A CITAÇÃO. CABIMENTO DESDE QUE PRESERVADO O PEDIDO E A CAUSA DE PEDIR. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. MAIORIDADE SUPERVENIENTE DA ALIMENTANDA. PORTADORA DE ENFERMIDADE GRAVE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DA AUTORA JULGADA PREJUDICADA.

1. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Caso se entenda que a prova se mostra inútil ou protelatória, o julgador tem o poder-dever de indeferir sua produção.
2. Não há cerceamento de defesa por não estender a dilação probatória, porque o processo está devidamente instruído com os documentos colacionados pelas partes, os quais se revelaram suficientes para resolver a controvérsia. O recorrente alegou que não teve oportunidade de se manifestar quanto a específicos No entanto, eles só vieram reafirmar os fatos alegados na inicial. Ademais, não foram utilizados como provas cabais da possibilidade ou necessidade. Por fim, anteriormente à anexação e ainda na inicial, a autora elencou essas faturas como despesas correntes e juntou os extratos e planilhas em arrimo à sua alegação. Contra esses fatos e elementos, o réu teve oportunidade de se manifestar em contestação. Tese rejeitada.
3. Em ação de alimentos, a prestação alimentar não está vinculada estritamente ao descrito no pedido. A sentença não se subordina ao princípio da adstrição judicial à pretensão, de modo que o juiz pode arbitrar o valor da obrigação à luz dos elementos fáticos que integram o binômio necessidade/capacidade, sem que a decisão incorra em julgamento extra petita (REsp 1.290.313/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe de 7/11/2014). A emenda à inicial que preserva a natureza da ação e os parâmetros de formulação do pedido é possível, em respeito ao princípio da instrumentalidade (EDcl no AREsp n. 298.431/DF)
4. A prestação de alimentos decorre do dever familiar, que importa em dar aos filhos a devida criação e assistência. Esta obrigação está prevista no art. 229 da nossa Carta Política, que estatui que “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.
5. Com a maioridade civil do alimentando, passa-se do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, decorrente do exercício do poder familiar, para a obrigação fundada na relação de parentesco, consubstanciada no art. 1.696, do Código Civil.
6. In casu, reduz-se a prestação alimentícia, sem prejuízo da manutenção do dever de custear o plano de saúde. Desse modo, preserva-se ainda os parâmetros jurisprudenciais, como adequado à atual situação financeira do alimentante e às necessidades da alimentanda.
7. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA. APELO ADESIVO DA AUTORA JULGADO PREJUDICADO.